Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705017-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY BARBOSA VASCONCELOS RECORRIDA: MARIA APARECIDA RABELO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GARANTIA REAL. HIPOTECA CONVENCIONAL NÃO LEVADA A REGISTRO. INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. “DIREITOS PATRIMONIAIS”. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja revogada a gratuidade de justiça deferida à recorrida e mantida a penhora dos “direitos patrimoniais” exercidos sobre bem imóvel objeto de garantia real. 2. A existência de meras alegações a respeito da inexistência da hipossuficiência econômica da recorrida não são suficientes para fundamentar a pretensão de revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida. 3. Com a hipoteca convencional, direito real de garantia, surge para o credor a preferência e a sequela. A sequela é a prerrogativa garantida ao credor hipotecário para que possa perseguir o bem e obtê-lo de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Assim, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário vale contra todos, desde que devidamente publicizada a hipoteca por meio do seu registro na matrícula do imóvel. 3.1. A hipoteca não registrada, embora válida, é ineficaz perante terceiros. 4. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, situação que pede o ajuizamento de ação pauliana, tendo por objeto à anulação do negócio jurídico celebrado entre o devedor e o terceiro, e a “fraude à execução”, evento que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o imóvel independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão do bem tenha ocorrido após a citação efetuada no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 4.1. Se a cessão dos direitos patrimoniais ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução o caso é de eventual ajuizamento de ação pauliana e não de reconhecimento de ineficácia do negócio jurídico sob o fundamento da ocorrência de fraude à execução. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois nas hipóteses em que o recorrente oferece resposta aos embargos de terceiro, com a finalidade de manter a penhora, mesmo após a ciência de que o bem imóvel não mais integrava a esfera patrimonial da devedora, atrai para si os mencionados ônus da sucumbência. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 98 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porque, ostentando a declaração de hipossuficiência de veracidade relativa, é lícito ao juiz exigir a comprovação da incapacidade financeira, que, se não for comprovada, indeferirá os benefícios da gratuidade de justiça; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a verba advocatícia, além de ser arbitrada em excessivos 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, deveria ser imposta a quem deu causa ao ajuizamento da demanda (a parte contrária); Argumenta que, estando comprovada a má-fé da recorrida, que vendeu os direitos de posse de imóvel dado em garantia hipotecária, deve ser reconhecida a fraude à execução, nos termos do enunciado 375 da Súmula da Corte Superior. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 98, do CPC, porque: a) “A pretensão de que seja avaliada, pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição econômica da parte agravante, para fins de concessão da gratuidade de justiça, exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1902388/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/11/2021); b) “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021); c) “A pretensão de rever a responsabilidade pela propositura da ação exige o reexame detalhado do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1826286/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/11/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (REsp 1812842/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021). Também não deve transitar a inconformidade relacionada com a afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), bem como ao verbete sumular 375 do STJ ,por não se enquadrarem no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015